Tribunal: TJSP
Processo: 1000395-70.2022.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CONTRATO EMPREITADA – RETENÇÃO INDEVIDA – REVELIA - DEVOLUÇÃO SIMPLES – DANOS MORAIS DEVIDOS
- Não se há falar em devolução em dobro com base no parágrafo único do artigo 42, do CDC – tampouco com base no art. 940 do Código Civil - não se trata de relação consumerista, mas sim, do contrato de empreitada, regulado pelo Código Civil. O art. 940 do Código

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CONTRATO EMPREITADA – RETENÇÃO INDEVIDA – REVELIA - DEVOLUÇÃO SIMPLES – DANOS MORAIS DEVIDOS
- Não se há falar em devolução em dobro com base no parágrafo único do artigo 42, do CDC – tampouco com base no art. 940 do Código Civil - não se trata de relação consumerista, mas sim, do contrato de empreitada, regulado pelo Código Civil. O art. 940 do Código Civil prevê que a devolução em dobro ocorrerá quando o credor demandar por quantia já paga – o que não é o caso dos autos; deve ser mantida a r. sentença que fixou a devolução simples;
- Danos morais reconhecidos – não se trata de mero descumprimento contratual, mas de quebra de expectativa na construção da residência dos autores;
- É certo que a inatividade dos demandados que, embora devidamente citados, deixaram de contestar a ação, não os exime da responsabilidade por todas as verbas de sucumbências, e não apenas pelas despesas processuais. Isso porque o artigo 85 do Código de Processo Civil é taxativo no sentido de que "a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor".
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO